Tribunal: STF
Processo: RHC 268796
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.047.429/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), e de corrupção de menores (art. 244, § 2º, da Lei 8.69/1990). 

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 11/12/2015, por volta das 17h54min, na Rua São Vicente, na altura do n° 118, Vila Frigo Diniz, bairro Cidade Industrial, comarca de Contagem, os denunciados Carlos Sérgio Ferreira Canuto Junior e Lucas Francis de Jesus, o adolescente M.D.A.S. e um quarto agente ainda não identificado. unidos entre si e ao mandante Silvio Rodrigues Ferreira pelo comum e consciente intento de matar, efetuaram dezenas de disparos de armas de fogo, contra as vitimas Kleiber Thiago Assis Dantas e Patrick Lukas Assis Dantas, provocando-lhes as lesões que foram as causas de suas mortes. Consta que o crime teria sido ordenado pelo denunciado Silvio Rodrigues Ferreira por motivação torpe, consistente no escopo de represália, em razão de atribuírem aos ofendidos as práticas de delitos indiscretos e, assim, atrativos de ações policiais no interior da Vila Frigo Diniz, prejudicando a mercancia de entorpecentes. Relata que os referidos denunciados teriam se utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que as vitimas foram colhidas de surpresa, no momento em que, desprevenidas, estavam a transitar em um veiculo no local dos fatos. Consta ainda que os quatro denunciados, em data incerta, mas anterior aos mencionados homicídios, associaram-se, entre si, ao adolescente M.D.A S., bem como a diversos outros agentes engajados na criminalidade, em bando armado, para a prática de crimes de tráfico de drogas e contra a vida de narcotraficantes concorrentes e outros desafetos.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo do Ministério Público “para reconhecer a ocorrência do concurso formal impróprio, majorando a pena do réu Lucas para 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado”.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa:

[...]
III. Razões de decidir 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso especial ou revisão criminal, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sob pena de subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade.
6. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das decisões judiciais. 
7. Inexiste flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que as alegações de bis in idem e erro na aplicação do concurso formal impróprio demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
8. A análise de questões que envolvem o reconhecimento de concurso formal impróprio ou continuidade delitiva, bem como o redimensionamento da pena, exige incursão no conjunto fático-probatório, o que não é possível em sede de habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, requer-se a concessão da ordem “para redimensionar a pena ao patamar mínimo legal e/ou afastar aplicação do art. 70 (segunda parte) dos crimes de homicídio pelo qual o Denunciado foi condenado (concurso formal impróprio), reestabelecendo a sentença que aplicou o crime continuado ou, ainda, aplicar o concurso formal próprio, por inexistência de desígnios autônomos”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça sequer chegou a analisar as questões específicas suscitadas pela defesa, limitando-se a consignar que o Habeas Corpus (a) não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (b) não se presta à apreciação de alegações que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, nos seguintes termos:

[...] extrai-se das informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de origem que, em data de 28/06/2024 foi julgado o recurso de apelação criminal, com posterior oposição de embargos de declaração, tendo sido informado, ainda, que o feito foi baixado definitivamente em data de 30/05/2025 (fl. 350) pelo que, repita-se, o presente  habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.
[...]
Por fim, conforme ressaltado no decisum monocrático agravado, não merecem acolhimento as demais alegações vertidas nos autos, pois, é cediço que a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para a apreciação de alegações que buscam o reconhecimento de concurso formal impróprio, continuidade delitiva com consequente redução da pena, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
 
A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STM inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
Além disso, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).
Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente